Tribunal: TJSP
Processo: 1015293-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível – Servidores Estaduais – Prêmio de Incentivo Especial/PIE e Adicional de Desempenho de Saúde – A gratificação "Prêmio de Incentivo Especial", instituída pela Resolução SS no 110/2013 da Secretaria Estadual de Saúde, e o "Adicional de Desempenho de Saúde", instituído pela Lei Estadual no 1.212/2013, que alterou a Lei Estadual no 1.080/2008, representam verdadeiros aumentos

Ementa:
Apelação Cível – Servidores Estaduais – Prêmio de Incentivo Especial/PIE e Adicional de Desempenho de Saúde – A gratificação "Prêmio de Incentivo Especial", instituída pela Resolução SS no 110/2013 da Secretaria Estadual de Saúde, e o "Adicional de Desempenho de Saúde", instituído pela Lei Estadual no 1.212/2013, que alterou a Lei Estadual no 1.080/2008, representam verdadeiros aumentos salariais – Como verbas não eventuais, integram a remuneração e devem ser incluídas na base de cálculo do 13o salário e adicionais temporais – Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda não providos.